Tribunal: TJDFT
Processo: 0751498-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0751498-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GILSON RICARDO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. FAZENDA DO DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE NÃO APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NO LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na definição da quantia limite da “Requisição de Pequeno Valor – RPV” aplicável ao caso, considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e da manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre esse dispositivo. II. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 6.618/2020 (acórdão 1696701, 07068777420228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023). III. Em relação aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Lei Distrital 6.618/2020, o inteiro teor do acórdão do TJDFT na citada ADI 0706877- 74.2022.8.07.0000 foi explícito ao apontar que a jurisprudência da Suprema Corte não tratou da constitucionalidade da norma distrital, mas sim sobre a aplicação dessa lei a títulos executivos formados anteriormente à sua vigência. IV. No caso concreto, a decisão impugnada é datada de 11/10/2023, enquanto a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 foi reconhecida na ADI 07068777420228070000, julgada em 09/05/2023, com certidão de julgamento datada de 10/05/2023. Portanto, adequada a decisão de expedição de precatório com limite de 10 (dez) salários-mínimos. V. Mantida a decisão agravada que deixou de aplicar, por vício de inconstitucionalidade, a Lei Distrital 6.618/2020 à expedição de “Requisição de Pequeno Valor – RPV”. VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, inciso XXIII, 100, §3o, 102, §2o e 165, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. Aduz não haver que se falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pede, ao fim, a concessão de justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à apontada transgressão aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, inciso XXIII, 100, §3o, 102, §2o e 165, todos da Constituição Federal, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030